Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A (ID 53498557) em face de decisão (ID 174594177, na origem) que, nos autos de ação execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, condicionou a análise do pedido de conversão do arresto cautelar a preclusão da decisão de ID 173041869. Na decisão de ID 56953744, os autos foram a mim redistribuídos em razão da conexão com o agravo de instrumento no 0746058-48.2023.8.07.0000, de minha relatoria. Em sua manifestação (ID 58264999), a Procuradoria de Justiça oficiou necessidade de suspensão da marcha processual deste recurso até o julgamento do agravo de instrumento no 0746058-48.2023.8.07.0000. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Constato que o agravante pretende a reforma da decisão que condicionou a análise do pedido de conversão do arresto cautelar a preclusão da decisão de ID 173041869, objeto do agravo de instrumento no 0746058-48.2023.8.07.0000. Deste modo, entendo que a suspenção a marcha processual até o julgamento do agravo de instrumento acima mencionado acarretará a perda do objeto destes autos. Assim, considerando o pleito Procuradoria de Justiça de nova vista para manifestação em caso de entendimento diverso ao da suspensão do processo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se neste feito. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora